Tribunal: TJMT
Processo: 1010396-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010396-41.2020.8.11.0000 COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: WILLIBALDO FRANTZ
Visto etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada no 1004431-37.2020.8.11.0015, movida por WILLIBALDO FRANTZ, representado por seu filho JORGE NILDO FRANTZ, em que se deferiu tutela de urgência postulada na inicial, para determinar que a requerida autorize o atendimento domiciliar denominado “home care” internação, conforme prescrito pelo médico responsável, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida (Id. 42572455).
A agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravado, bem como não há perigo de dano.
Narra que agravado é beneficiário titular de plano de saúde firmado junto à Agravante, tendo ajustado em data de 30.09.1997 e adaptado em 20.08.2013, sempre autorizado todos os procedimentos solicitados e considerados indispensáveis, sendo certo que sempre autorizou todos os procedimentos solicitados e considerados indispensáveis ao agravado, o que se denota dos inclusos comprovantes, os quais atestam a efetiva prestação de serviços, descaracterizando por certo qualquer descumprimento contratual ensejador de reparação.
Afirma que o agravado, ao ajuizar a respectiva ação, tinha pleno conhecimento que a disponibilização do serviço na modalidade HOME CARE, não possuía cobertura contratual, uma vez que a respectiva modalidade de tratamento não está prevista no rol de procedimentos garantidos pelo contrato de assistência médica, conforme cláusula expressa constante no contrato de plano de saúde, a qual se encontra em absoluta consonância com as determinações da Lei no. 9656/98 e da Agência Nacional de Saúde (ANS).
Assevera que pedidos aleatórios e sem critérios, como o que se verifica no caso em apreço merecem ser combatidos de forma vigorosa, sob pena de se ‘distribuir’ atendimento para alguns, em detrimento dos demais beneficiários que também contribuem para o equilíbrio econômico-financeiro da operadora, exclusivamente àqueles que vem bater à porta do Poder Judiciário.
Após um breve introito sobre a problemática da ‘judicialização da saúde’, defende a agravante que não cabe ao Judiciário se substituir ao legislador, violando a tripartição de poderes e suprimindo a atribuição legal da ANS ou mesmo efetuando juízos morais e éticos, não cabendo à imposição dos próprios valores de modo a submeter o jurisdicionado a amplo subjetivismo do magistrado, como se verifica no caso em tela.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, notadamente porque não é cabível o custeio pela operadora do tratamento na modalidade HOME CARE, com a disponibilização de equipamentos, insumos, suplementos e medicamentos recomendados, haja vista a ausência de cobertura contratual, bem como a interpretação extensiva, conferindo à empresa privada, ora agravante, uma incumbência exclusivamente do particular, o qual quando muito, deveria se socorrer do Poder Público, em observância aos preceitos legais e regulatórios que disciplinam a matéria. No mérito postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada que concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteado (Id. 42572453).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Verifica-se que o agravado é portador de várias sequelas, e acerca de 02 (meses) atrás sofreu queda da própria altura e fraturou o membro inferior esquerdo, e desde então se manteve acamado e, em face da sua idade avançada, possui a necessidade do serviço de “home care”.
Destaca-se as seguintes enfermidades constantes do laudo médico: comprometimento cognitivo grave (Demência); quadro repetitivo de ITU (com tratamento intermitentes com drogas injetáveis endovenosas ou por via oral quando possível), por bactéria multirresistente (anexo uroculturas) associado a litíase vesical; risco iminente de descompensação de insuficiência cardíaca (cardiomiopatia) e necessidade de sondagem vesical devido a hiperplasia prostática acidente vascular isquêmico (Id. 42572458).
As enfermidades estão todas atestadas por profissional médico habilitado, conforme exposto no Id. 42572460, onde ficou consignado que o paciente/agravado possui idade biológica de 94 anos - idade documental 90 anos), e inúmeros problemas de saúde, tais como descritos no laudo acima.
Diante disso, tendo em vista que o paciente necessita da ajuda de terceiros para as suas atividades laborais, foi solicitado o acompanhamento 24 horas por técnico de enfermagem, para o auxílio e monitoramento, fisioterapia diária, fonoaudiólogo uma vez por semana, nutricionista uma vez ao mês e assistência médica quinzenalmente para assistência digna e prevenção de intercorrência ou agravamento das doenças existentes com risco iminente de morte.
Desse modo, por ora, deve ser mantida a decisão agravada, que resolveu, a meu viso, de maneira acertada, proporcionar atendimento digno ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e à qualidade de vida do paciente/agravado, em detrimento da conveniência da Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares.
Em casos análogos, recentemente, esse e. Tribunal de Justiça assim posicionou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – “ HOME CARE ” – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PACIENTE COM INÚMEROS PROBLEMAS E ENFERMIDADES – NECESSIDADE DEVIDAMENTE ATESTADA POR MÉDICO HABILITADO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Havendo prescrição médica de tratamento domiciliar “ home care ”, com a necessidade de auxílio de profissional técnico em enfermagem, e ficando constatado que o paciente possui idade avançada (mais de 86 anos de idade) e inúmeras enfermidades (acidente vascular isquêmico, demência, disfagia, diabetes mellitus, com uso de insulina, hipertensão arterial sistêmica), impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada neste sentido, em homenagem ao princípio da dignidade de pessoa humana e ao bem jurídico mais relevante: a vida. “(...) O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas”. (N.U 0143286-05.2013.8.11.0000, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014)” (N.U 1012063-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (destaquei e negritei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA HOME CARE – NEGATIVA – PACIENTE COM ALZHEIMER - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.” (N.U 1017218-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020). (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR ( HOME CARE ) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), a tutela de urgência deve ser deferida.” (N.U 1011977-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020), (negritei)
Quanto ao argumento de ausência de cobertura contratual, anoto que o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:
“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.
Ainda, tratando-se de procedimento tecnicamente prescrito como providência necessária à manutenção da vida do paciente, negar a internação ao paciente configura negativa ao direito fundamental à saúde, consagrado pela Constituição Federal, que impõe a assistência terapêutica integral.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, a agravante não comprovou a relevância de sua fundamentação, nem tampouco a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a sua pretensão.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, abra-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora